Tribunal: STF
Processo: MS 37375
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança contra atos proferidos por Ministros desta Suprema CORTE. 
    A inicial é confusa e apresenta alegações desconexas: 
    (a) GRUPO FORMADO, UM GRUPO FECHADO DE MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUSTIÇA FEDERAL, ESTADUAL E TRIBUNAL DE ETICA DA OAB/SP ESTÃO PRATICANDO ATOS CRIMINOSOS (doc. 1, fl. 25); (b) O DOUTOR FUX ESTA SENDO TRAIDO, A DOCUMENTAÇÃO SEGUE EM ANEXO, NA CALADA DA NOITE OU NO PERIODO DO DIA, FORMAM O TAL DE JULGAMENTO VIRTUAL, UMA FARSA, UMA HORA DEPOIS FALAM QUE FOI JULGADO, FORMAM JULGAMENTO VIRTUAL, NO FINAL DE SEMANA, NO PETISQUINHO NA PRAIA FALAM QUE FOI JULGADO. O PIOR QUE A QUADRILHA NÃO TEM MEDO, PODE COLOCAR QUALQUER DOCUMENTO IDONEO, PODE COLOCAR QUALQUER TITULO IDONEO, OS REUS FICAM CALADOS, OS REQUERIDOS FICAM EM REVELIA, MESMO ASSIM OS MAGISTRADOS ESTÃO FECHADOS DÃO O DIREITO PARA OS REVEIS, PARA OS MAUS INTENCIONADOS. UM GRUPO FECHADO DE MAGISTRADOS QUE ANTES ATUARAM NOS PROCESSOS QUE ESTÃO NO EGREGIO STF E AGORA CONTINUAM ATUANDO DE FORMA ERRADA NOS MESMOS PROCEDIMENTOS (doc. 1, fls. 25/26); (c) NADA É ORGANIZADO, FORMOU-SE UMA QUADRILHA, DERREPENTE COLOCA NO SAITE JULGAMENTO VIRTUAL E DEPOIS NO MESMO HORARIO JÁ COLOCA O ACÓRDÃO, COM ESTE ADVOGADO É FEITO ESTE PROCEDIMENTO, NO CALAR DO MOMENTO. ELES ACHAM QUE O SENHOR MAURICIO NUCCI É UM TROUXA. ACREDITO QUE O DOUTOR RUI COPPOLA É UM DOS MAIS PERIGOSOS, PORQUE É PROVA DOCUMENTAL QUE VOU JUNTAR, O REFERIDO MANIPULA O PROTOCOLO, NO SAITE ENTREI COM PROCEDIMENTO PARA DESAFORAMENTO FATO ATIPICO, NA SEÇÃO CRIMINAL O QUE O DOUTOR RUI FEZ? SEM MEDO, PORQUE O REFERIDO NÃO ACREDITA EM PUNIÇÃO, O MAGISTRADO DIRECIONOU A PETIÇÃO PARA O GABINETE DELE, O REFERIDO NÃO GOSTA DA SEÇÃO CRIMINAL, DO GRUPO FECHADO É UM DOS MAIS PERIGOSOS (doc. 1, fl. 25); (d) O QUE É GRAVE FOI APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE OS INCIDENTES DE SUSPEIÇÃO, CORREIÇÃO PARCIAL DE TURMAS DE 2ª INSTANCIA C/C CONEXÃO DE FORUM DE BROTAS DE 1ª INSTANCIA. MESMO ASSIM NÃO TEM MEDO, CONTINUAM PRATICANDO CRIME, O QUE É GRAVE QUE ATUAM DESDE O INICIO HÁ MUITO TEMPO, SÃO SUSPEITO DESDE O INICIO DE TUDO, AGORA SÃO DESCOBERTOS. DESDE O INICIO A MINHA FAMILIA ESTA SENDO MARCADA. MUITAS PETIÇÕES FEITAS, MUITOS RECURSOS, MUITAS INFORMAÇÕES NÃO TEM COMO RECUAR. AS ORDENS SÃO MONTADAS A PARTIR DO FORUM DE BROTAS SP, O TJ-SP, ESTÃO SUJANDO OS NOMES QUE FIZERAM O ALICERCE DO PRÉDIO. AS PROVAS ESTÃO NOS EXTRATOS, NOS RECURSOS, NOBRES MAGISTRADOS DO STF, PODERA O SAITE DO TJ-SP SUMIR A QUALQUER MOMENTO E DESAPARECER COM OS PROCESSOS. O INTERESSANTE QUE O GRUPO FECHADO É DA COMARCA DE BROTAS, MAGISTRADOS, ADVOGADOS E ALGUNS SERVIDORES, MUITOS ANOS AS DETERMINAÇÕES PARTEM DESSA REGIÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO (doc. 1, fl. 27/28); e (e) SEGUE EM ANEXO ALGUMAS PETIÇÕES IMPORTANTES, MAS DESDE JÁ ESTA AUTORIZADO A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO NO COMPUTADOR COM OBJETIVO DE RASTREAR OS DOCUMENTOS, PORQUE VÃO ALEGAR QUE NÃO FIZ AS PETIÇÕES. OS INCIDENTES FORAM INSTAURADOS, FORAM AVISADOS QUE EXISTE O INCIDENTE, MAS CONTINUAM A ATUAR NOS PROCESSOS, SEM MEDO. O DOUTOR PINHEIRO FRANCO ESTA SENDO TRAIDO, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO DESPACHOU (doc. 1, fl. 28).
    Requer, ao final, A) A LIMINAR QUESTÃO DE DIREITO, LIMINAR DE EFEITO TEMPORARIA, NO SENTIDO QUE SEJA SUSPENSO TODOS OS PROCEDIMENTOS NO EGREGIO TJ-SP ENVOLVENDO O SENHOR MAURICIO NUCCI E SUA FAMILIA E SEJA COMUNICADO AO DOUTOR PINHEIRO FRANCO PARA DAR ANDAMENTO NAS AÇÕES. O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DEVE ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS, PORQUE DEVE OPINAR PARA O DESAFORAMENTO COM DESTINO AO EGREGIO STJ. É UM NUMERO MUITO GRANDE DE MAGISTRADOS ENVOLVIDOS; B) A LIMINAR DE EFEITO TEMPORARIA NO SENTIDO QUE SEJA SUSPENSO TODOS OS PROCEDIMENTOS NO EGREGIO STF ENVOLVENDO TODAS AS PARTES, TODOS OS PROCESSOS QUE O SENHOR MAURICIO NUCCI DEFENDE; C) ESTA AUTORIZADO A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO QUE INSPECIONA O COMPUTADOR, PORQUE VÃO DIZER QUE NÃO FOI O SENHOR MAURICIO QUE FEZ AS PETIÇÕES; D) O PROBLEMA É QUE NA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, OS PROCESSOS ESTAVAM MARCADOS, ESTA SENDO DESCOBERTO A SUSPEIÇÃO NO MOMENTO ATUAL, SEGUE EM ANEXO OS NUMEROS DOS AUTOS. A FAMILIA ESTA MARCADA, O ABSURDO QUE NO TJ-SP CHEGAM A MUDAR ATÉ O DESTINO DA PETIÇÃO, CHEGAM A MUDAR A LOCALIZAÇÃO, OS AUTOS FICAM SEM DESPACHOS, OS PROCESSOS SÃO DESLOCADOS PARA OS SUSPEITOS E NÃO PARA A CAMARA CORRETA, INVERTEM A LOGICA, OU SEJA, INVERTEM O JULGADO SEM APRECIAR QUALQUER PEDIDO OU DOCUMENTO. A CONCLUSÃO QUE OS MAGISTRADOS JÁ SABIAM DESDE O INICIO. TUDO É NULO DESDE O INICIO, PORQUE EXISTE O JULGAMENTO PRE FORMADO, ANTES DE SER JULGADO. REQUER A VOSSA EXCELENCIA A LIMINAR DE EFEITOS TEMPORARIO PARA SUSPENDER OS AUTOS QUE ESTÃO NO TJ SP. REQUER, TAMBEM, A LIMINAR DE EFEITOS TEMPORARIOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS PEDIDOS FORMULADOS NAQUELES AUTOS; E) O MANDADO DE SEGURANÇA É SIMPLES, O FORMATO É DESDE O INICIO, SEGUE O SISTEMA DIFUSO, O QUE DETERMINA É: “DEI-ME OS FATOS QUE TI DAREI O DIREITO”; F) O SISTEMA CONCENTRADO É DIFERENTE CONFORME O ESPECIFICADO NA LEGISLAÇÃO; G) NÃO JULGAR O CARGO E SIM A FUNÇÃO DE MINISTRO, FUNÇÃO DE DESEMBARGADOR, FUNÇÃO DE JUIZ; H) ALGUMAS PESSOAS RUINS, DE UMA FAMILIA GIGANTESCA, NÃO PODE GENERALIZAR, NÃO SÃO TODOS, COM CARGO DE ENORME INFLUENCIA, ESTÃO ATUANDO EXTERNO E INTERNO COM INTUITO DE PREJUDICAR, O TJ-SP EXISTEM MUITAS DECISÕES, DESPACHOS AO CONTRARIO, SENTENÇA SEM AMPARO EM FATOS E DOCUMENTOS, QUE ENVOLVE ESTE ADVOGADO. ALGUMAS PESSOAS COM INFLUENCIA ESTÃO CONFUNDINDO FAMILIA COM TRABALHO. O GRANDE PROBLEMA, A PERSEGUIÇÃO NÃO COM AS PARTES E SIM COM O ADVOGADO, É TUDO CONEXO OU EXISTE A CONTINENCIA, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA QUE SUSPENDA TODOS OS PROCESSOS NO TJ-SP E ENCAMINHE PARA O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL A FIM DE ABRIR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS; I) LIMINAR PARA DESARQUIVAR TODOS OS PROCESSOS E ATIVA-LOS, PASSANDO A QUOTA PARA CADA MINISTRO; J) ANULAR TODOS OS JULGAMENTOS; K) APLICAR NO MANDADO DE SEGURANÇA OS PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, LOGO APÓS O ACÓRDÃO E INTIMAÇÃO; L) JULGAMENTO DA PARTE DO EGREGIO STF E DEPOIS DA PARTE DO EGREGIO STJ, PROCEDENCIA DE TODOS OS PEDIDOS (doc. 1, fl. 37/39).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente